Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito administrativo, tributário, previdenciário e processual civil. Ação de conhecimento. Pretensão. Objeto. Declaração de isenção tributária e previdenciária com repetição de indébito. Servidora pública aposentada. Isenção do imposto de renda incidente na fonte. Causa de pedir remota. Dignóstico de hepatopatia grave. Doença especificada em lei. Previsão expressa na lei que cuida da isenção (lei no 7.713/88, art. 6o, xiv). Laudo pericial. Acometimento da forma grave da doença. Inexistência. Atestação. Pedido. Rejeição. Súmula 627/STJ. Violação. Questão afeta ao mérito. Isenção tributária. Descabimento. Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Aferição. Inocorrência. Apelação. Defesa processual. Suspeição/impedimento da perita. Perita pertencente aos quadros subsecretaria de segurança e saúde no trabalho do distrito federal. Nulidade da sentença por estar lastreada em laudo reputado nulo. Preclusão da arguição e ausência de lastro para a formulação. Perita tecnicamente qualificada e atuante como perita judicial, sem vinculação com o cargo público detido. Rejeição imperativa. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face da sentença que resolvera ação de conhecimento aviada por servidora pública local aposentada em desfavor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, almejando a declaração do direito à isenção da incidência do imposto de renda sobre os proventos que aufere, sob o prisma de que é acometida de hepatopatia grave, além da limitação da contribuição previdenciária decorrente de ser portadora de doença incapacitante, com a consequente condenação dos réus a restituir-lhe os valores indevidamente descontados a esses títulos.

II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo envolvem, em sede de preliminares, (i) à apuração da subsistência de inovação recursal e (ii) e de nulidade da sentença por ter se pautado em perícia produzida, segundo sustentado, por perita impedita ou suspeita; e, quanto ao mérito, (iii) se a enfermidade que acomete a autora, ora apelante, enquadra-se como doença especificada em lei, conduzindo à isenção do imposto de renda e redução da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos que aufere.

III. Razões de decidir
3. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
4. Estando a sentença devidamente aparelhada em fundamentação que conduzira ao desenlace firmado, eventual dissintonia das premissas firmadas, germinadas da hermenêutica da nova legislação e do entendimento alinhado com a prova produzida, não implica vício de nulidade, pois, como cediço, eventual divergência na interpretação da legislação ou resolução dissonante das premissas de fato estabelecidas enseja a reforma do julgado, encerrando matéria de mérito, jamais sua invalidação, pois erro de julgamento não se confunde com erro de procedimento nem implica sentença extra petita ou violação ao contraditório real por cerceamento de defesa, impassível de serem assimilados, desta feita, como negativa de prestação jurisdicional.
5. Silenciando a parte no momento em que fora nomeado a perita a quem fora confiada a realização da prova técnica necessária à elucidação dos fatos controvertidos, não arguindo seu impedimento ou suspeição, inviável que, defronte resultado dissonante de seus interesses, ventile a nulidade da prova técnica, e por extensão, da sentença, que lhe fora desfavorável, por ter se pautado pela apuração técnica, sob o prisma da parcialidade do perito, pois o devido processo legal é pautdo pela preclusão e pela vedação ao comportamento contraditório, não tolerando que desconformidade com resultado pericial possa ser manifestado via suscitação de impedimento ou suspeição do experto oficial somente após a apresentação do laudo técnico (CPC, arts. 465, §1o, e 507).
6. Estando plasmado nos autos que, aliada à da preclusão da faculdade que assistia a parte de defender a substituição da experta nomeada mediante arguição e comprovação do seu impedimento ou suspeição, a perícia fora ultimada por especialista com qualificação técnica, currículo substancial, experiência e especialização na área enfocada, sendo pautada pelas garantias inerentes ao devido processo legal, derivando de prévia asseguração de oportunidade para a indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos e sendo assegurada na sua execução a participação das partes, soa inviável que mera insatisfação seja içada como apto a ensejar sua invalidação e desqualificação.
7. Detendo a especialista nomeada como perita substanciosa qualificação técnica e expressiva experiência na área objeto da perícia médica levada a efeito, tendo exercido o múnus em razão da qualificação que detém e por estar devidamente credenciada pelo Judiciário para atuar como perita, não guardando sua atuação nenhuma vinculação com o cargo público que detém, o fato de ser médica integrante de carreira pública, guardando vinculação estatutária com o Distrito Federal, não a torna impedida ou suspeita para funcionar como perita em face que envolve o ente federado, pois atua de forma independente e com os compromissos inerentes ao grau que detém e ao múnus que assumira, não contemplando o legislador, ademais, o fato como apto a induzir impedimento ou suspeição (CPC, arts. 144 e segs., 467 e 468).
8. Advindo da perícia técnica levada a efeito por profissional qualificada e ultimada segundo as garantias inerentes ao devido processo legal laudo pericial substancioso, que, a par de ter elucidado o fato controvertido submetido a apuração, destinado à apuração das enfermidades que afligem a servidora pública aposentadora, precipaumente se se enquadram nas doenças graves especificadas em lei, respondera a todos os quesitos formulados pelas partes, deve lastrear a resolução do pedido de isenção tributária deduzida pela parte autora.
9. Atestando o laudo pericial que, não obstante padecende de enfermidades hepáticas, não se enquadraa servidora pública aposentada como portadora de hepatopatia grave, tornando inviável que seja reputada como padecente de doença grave especificada em lei e apta a conduzir à isenção do imposto de renda, o pedido que formulara com essa conformação deve ser rejeitado como expressão do disposto no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, que trata da matéria e, dispondo sobre isenção tributária, não comporta exegese ampliativa (CF, art. 150, §6o; CTN, art. 111, II).

IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.